Tribunal: TJDFT
Processo: 0751881-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751881-91.2019.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MULTA APLICADA PELO PROCON DO DISTRITO FEDERAL. IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU A PENALIDADE PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA. EFETIVO DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONSUMERISTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO. VALOR DA MULTA FIXADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa (CDA) impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar sua inexigibilidade, conforme exige o art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980. 2. No caso, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) está balizada na multa pecuniária aplicada pelo Procon/DF em face do banco executado, que, por sua vez, foi imposta de maneira fundamentada em processo administrativo no qual foram observados todos os direitos constitucionais do administrado ao contraditório e à ampla defesa. 3. Considerando que os atos administrativos praticados pelo Procon/DF gozam de presunção de veracidade e legalidade, caberia ao executado apresentar prova capaz de ilidir tal presunção e, por conseguinte, demonstrar eventual irregularidade capaz de macular o processo administrativo que originou a penalidade aplicada, o que, todavia, não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Tomando por base o fato de que o executado é reincidente em condutas contrárias às normas consumeristas, conclui-se pela razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa fixada pelo Procon/DF, mormente quando inexistem fundamentos jurídicos concretos para comprovar a suposta abusividade dessa penalidade. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários fixados em desfavor do executado, por força do art. 85, §11, da legislação processual. O recorrente alega violação aos artigos 46, § 1o, do Decreto no 2.181/1997 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal, originada de multa imposta pelo PROCON do Distrito Federal à instituição financeira no procedimento administrativo no 0015-001612/2014. Argumenta que houve flagrante descumprimento dos princípios norteadores da administração pública, notadamente os da ampla defesa, do contraditório, da motivação, da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Subsidiariamente, defende a redução do valor da multa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e do TJSC. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 46, § 1o, do Decreto no 2.181/1997 e 57 do CDC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 59373309): "(...) O fato de a autoridade competente ter rejeitado os argumentos suscitados pela instituição financeira não caracteriza violação aos seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, principalmente porque foi demonstrada a abertura de prazo para o banco executado se manifestar em todas as fases do processo administrativo. Deve-se, também, rechaçar qualquer afronta ao princípio da motivação, já que tanto o Parecer n° 1511/2014 (fl. 26 do ID n° 48076903 e ID n° 48076904) quanto a decisão administrativa impugnada expuseram, de maneira clara e bem fundamentada, as razões que ensejaram a imposição da multa pecuniária aplicada pelo Procon do Distrito Federal (...) No que diz respeito ao valor da multa, tendo em vista que o executado/embargante é reincidente em condutas contrárias às normas consumeristas, situação atestada nos autos (fl. 25 do ID n° 48076903), considero razoável e proporcional o montante histórico de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) fixado pelo Procon do Distrito Federal. Acrescente-se que a instituição financeira executada se limitou a defender abstratamente a desproporcionalidade da penalidade pecuniária arbitrada pelo Procon, sem, todavia, apresentar motivos jurídicos concretos capazes de fundamentar a suposta falta de razoabilidade da mencionada multa, que, dessa forma, deve ser integralmente mantida. Portanto, o banco executado não se desincumbiu do seu ônus processual de fazer prova da suposta ilegalidade existente no processo administrativo que culminou com a aplicação, pelo Procon do Distrito Federal, da multa pecuniária questionada nos presentes embargos à execução fiscal, o que justifica a manutenção da penalidade imposta nas vias administrativas." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, com relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021